Tribunal: TJES
Processo: 5012617-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012617-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RICARDO LUIZ FINAMORE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. FRAUDE BANCÁRIA. PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO QUE SUPOSTAMENTE ERA DO BANCO NUBANK, RECEBENDO A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIAM DOIS APARELHOS TELEFÔNICOS DISTINTOS PROGRAMADOS PARA FAZER UM PIX E EMPRÉSTIMO PARA A CONTA DO AUTOR, SENDO ORIENTADO A DESFAZER AS AÇÕES. COM O GOLPISTA MUNIDO DE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, O REQUERENTE CONFIOU NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, REALIZANDO UM PIX DE R$1.800,00 PARA TERCEIRO E R$20.000,00 PARA SUPOSTAMENTE DESPROGRAMAR O EMPRÉSTIMO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO, BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEJA SUSPENSO O EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO OBJETO DOS AUTOS, B) CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, C) RESTITUIÇÃO DE R$21.800,00 E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: A) DECLARAR NULO O EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA, NO VALOR DE R$20.000,00 B) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DE R$1.800,00 E C) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS MERECENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL, UMA VEZ QUE INCONTROVERSA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO AUTOR, MESMO QUE SENDO ENGANADO, PARA A CONCRETUDE DO GOLPE.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)